Tribunal: TJBA
Processo: 0000117-75.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000117-75.2017.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RONALDO OLIVEIRA MENDES

Advogado(s)
:
ANTONIO FREDERICO GOMES PAIXAO, LEONEL XISTO DE SOUZA NETO

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. EXCESSO EXCULPANTE. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri em favor de Ronaldo Oliveira Mendes, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. A acusação sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por inexistirem elementos aptos a amparar a tese de legítima defesa putativa ou excesso exculpante acolhida pelo Conselho de Sentença, requerendo a anulação do julgamento e a submissão do acusado a novo júri.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a absolvição do acusado pelo Tribunal do Júri, fundada na tese de legítima defesa putativa ou excesso exculpante, revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a cassação do veredicto com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3.
A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP possui caráter excepcional e somente se admite quando o veredicto dos jurados estiver completamente dissociado das provas produzidas nos autos.

4.
A soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impede a substituição da convicção dos jurados pela do Tribunal quando a decisão encontra respaldo em versão plausível extraída do conjunto probatório.

5.
A tese de legítima defesa putativa encontra respaldo no conjunto probatório produzido em plenário, que evidencia histórico de violência da vítima, atentado anterior contra a vida do acusado e reiteradas ameaças de morte dirigidas a ele e aos seus familiares.

6.
O contexto de prévias agressões e ameaças atribuídas à vítima, aliado à percepção do acusado de que sofreria nova investida no momento dos fatos, constitui elemento apto a amparar a convicção dos jurados pela ocorrência de legítima defesa putativa ou excesso exculpante.

7.
Diversas testemunhas ouvidas em plenário relataram episódios concretos de agressões e intimidações praticadas pela vítima contra terceiros, corroborando sua reputação de pessoa violenta e temida na comunidade.

8.
A realização de cinco disparos de arma de fogo não afasta, por si só, a plausibilidade da tese de legítima defesa putativa associada ao excesso exculpante, sobretudo diante dos elementos indicativos de intenso temor, perturbação emocional e convicção de iminente agressão.

9.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados acolhem uma das versões amparadas pelo conjunto probatório, sendo inviável o controle judicial do mérito quando coexistem interpretações plausíveis dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cassação de veredicto absolutório do Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP exige demonstração de que a decisão está completamente dissociada das provas dos autos.

2. A soberania dos veredictos impede a anulação da absolvição quando a tese acolhida pelos jurados encontra suporte em elementos probatórios produzidos sob o contraditório.

3.
A legítima defesa putativa associada ao excesso exculpante pode ser acolhida pelo Tribunal do Júri quando há elementos probatórios indicativos de temor concreto, ameaças anteriores e percepção de agressão iminente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AREsp nº 1.843.371/PR, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 680.055/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25.10.2021; STJ, AgRg no HC nº 854.877/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.12.2023, DJe 18.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000117-75.2017.8.05.0132, oriundos da Comarca de Itiúba, em que figura como recorrente

o
Ministério Público do Estado da Bahia
e como recorrido
Ronaldo Oliveira Mendes.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

PROCURADOR (A)